Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPÓTECA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO.

1. Conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não têm eficácia perante os adquirentes do imóvel” (Súmula n. 308).

3. Independentemente da efetiva ciência do promitente comprador a respeito do gravame incidente sobre o imóvel adquirido, de natureza residencial ou comercial, o adimplemento da totalidade do preço gera obrigação de baixa da hipoteca e de outorga da respectiva escritura pública de compra e venda, no prazo contratual ajustado.

4. A baixa do gravame hipotecário que recaiu sobre o imóvel já quitado configura responsabilidade solidária entre a promitente vendedora e o agente financiador, de modo que ambos os réus devem responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

5. Constatado que o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência se mostra compatível com os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a redução pretendida pelo banco réu/apelante.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.